Tribunal: TJES
Processo: 0005296-24.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005296-24.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE: F. GRAN GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005296-24.2016.8.08.0008.

EMBARGANTE/EMBARGAD
O
:
BANCO CATERPILLAR S. A.

EMBARGAD
O
S
/EMBARGANTE
S
: F. GRAN GRANITOS LTDA., FLARIS OLÍMPIO DA ROCHA
E
MARIA IZABEL GARCIA DE MATOS ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

O Banco Caterpillar S. A. e F. Gran Granitos Ltda., Flaris Olímpio da Rocha e Maria Izabel Garcia de Matos Rocha opuseram embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença em relação aos danos morais, lucros cessantes e repetição de indébito, sem, contudo, modificar os ônus sucumbenciais. Os embargantes alegam omissões e buscam rediscutir questões decididas no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(
I
) Verificar a existência de omissão quanto à fixação proporcional dos ônus sucumbenciais em relação ao Banco Caterpillar S. A.;
(
II
) Analisar alegada omissão nas preliminares de intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade, além da argumentação sobre danos morais e pedido de prequestionamento apresentados pelas demais embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
Não há omissão quanto aos ônus sucumbenciais no acórdão embargado, pois foram claramente estabelecidos no voto original, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com honorários definidos proporcionalmente ao êxito parcial das partes.

2.
Quanto às omissões suscitadas pelas embargantes, o acórdão analisou detalhadamente as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade, rejeitando-as fundamentadamente, além de apreciar adequadamente os argumentos relacionados aos danos morais.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou provocar nova análise de questão já decidida (AgInt no AREsp 1.085.670/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma).

4.
Sobre o prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sendo desnecessária a integração com elementos já analisados (art. 1.025 do CPC e EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
A fixação proporcional dos ônus sucumbenciais, a ausência de omissões nas preliminares e a impossibilidade de rediscussão de mérito impedem o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, arts. 86 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-8-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-8-2023; EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
a ambos
os

embargos de
declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005296-24.2016.8.08.0008.

EMBARGANTE/EMBARGAD
O
:
BANCO CATERPILLAR S. A.

EMBARGAD
O
S
/EMBARGANTE
S
: F. GRAN GRANITOS LTDA., FLARIS OLÍMPIO DA ROCHA
E
MARIA IZABEL GARCIA DE MATOS ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

1
)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
BANCO CATERPILLAR S. A.

A
legou o
embargante
, em síntese, que: 1) há omissão no julgamento realizado por esta colenda Corte de Justiça; e 2) “sobreveio o v. acórdão de ID 8054155 que deu parcial provimento à apelação do ora Embargante a fim de reformar a sentença para (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, (ii) reduzir o valor da condenação a título de repetição de indébito para R$58.270,95 e (iii) determinar a aplicação de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC. 5. No entanto, o v. acórdão embargado foi omisso quanto à fixação dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao resultado da demanda, nos termos previstos no art. 86 do CPC”.

Requereu “seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao resultado da demanda”.

O recurso
não deve
ser provido.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso,
nenhuma omissão há para ser suprida porque no respeitável voto de relatoria foi reconhecida a sucumbência recíproca e mencionado que “Com relação aos honorários advocatícios, os autores deverão arcar, em favor dos advogados da requerida, com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor que deixou de ser condenado ao pagamento dos lucros cessantes e danos morais, conforme foi reconhecido na r. sentença objurgada), ao passo que a requerida deverá pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos dos requerentes, devendo ser observado, repito, a proporção acima citada para as partes”.

2
) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
F. GRAN GRANITOS LTDA., FLARIS OLÍMPIO DA ROCHA
E
MARIA IZABEL GARCIA DE MATOS ROCHA.

Também foram opostos embargos de declaração
por F Gran Granitos Ltda., Flaris Olímpio da Rocha e Maria Izabel de Matos Rocha
,
que nas razões do recurso (id 8458979
) alegaram, em síntese, que: 1)
há omissão no exame da preliminar de intempestividade da apelação; 2) “Ao decidir sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, novamente o acórdão embargado restou omisso”; e 3) “o acórdão embargado deixou de considerar a exposição dos apelados o fato de que os danos morais se materializaram pela apropriação ilícita dos maquinários por anos, quando não havia motivos para tanto”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
eram
o provimento do recurso para “sanando-se o erro material apontado e as omissões referidas, a fim de que seja adequadamente apreciado o recurso tido por inadmissível”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s apontados porque
nele fo
ram devidamente analisadas as alegações de intempestividade e de ausência de dialeticidade recursal, sendo tais preliminares rejeitadas (id 8085464, p. 6-9).

Vale lembrar que
conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento:
21-8-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 24-8-2023).

O prequestionamento pretendido
pela embargante
não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil hoje em vigor prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

3
)
DISPOSITIVO.

P
elos motivos expostos,
nego provimento

a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.